Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-95.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CONFISSÃO PARCIAL E VERSÃO ISOLADA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa com o objetivo de obter a absolvição do acusado condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, em infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa sustenta ausência de provas suficientes e alega que o comportamento do réu decorreu de abstinência de medicamento de uso contínuo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da embriaguez do acusado que justifiquem a condenação, mesmo diante da ausência de teste de etilômetro; e (ii) examinar se há respaldo para a tese defensiva de que os sintomas apresentados decorreram de abstinência de medicamento controlado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool, Comunicação de Ocorrência Policial, Relatório Final da Autoridade Policial e depoimentos firmes e coerentes de policiais militares que realizaram a abordagem.
4. Os sinais de embriaguez relatados (olhos vermelhos, sonolência, odor etílico, cambaleio, fala desconexa, comportamento incoerente) foram constatados de forma objetiva pelos agentes públicos e registrados em termo próprio, em conformidade com os critérios da Resolução n. 432/23 do CONTRAN.
5. A versão do réu de que estaria desorientado em razão de abstinência de medicamento controlado não foi comprovada por qualquer documento ou testemunha, não sendo suficiente, por si só, para afastar os demais elementos de prova constantes nos autos.
6. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem gozam de presunção de veracidade, especialmente quando harmônicas, reiteradas em juízo e corroboradas por outros elementos probatórios.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.